Tribunal: TJPA
Processo: 0801912-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801912-37.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0801912-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente ao Estado do Pará o fornecimento mensal de fármaco à paciente diagnosticado com transtorno do aspecto autista infantil, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação.

2.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial.

3.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao fármaco prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

4.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem qualquer limitação, razão pela qual deve ser confirmada a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 1.000,00 (mil reais) com sua limitação no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1º grau Comarca de Castanhal., proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n.
0800271-66.2020.8.14.0015
), tendo como agravado o
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

” Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o(s) demandado(s) providencie(m) o fornecimento mensal do medicamento RISPERIDONA 30ml, conforme a necessidade de consumo do mesmo, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do menor YURI DANIEL OLIVEIRA DE LIMA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular. “

Consta da exordial que, em atendimento ao público nas Promotorias de Justiça de Castanhal, na data de 22/01/2020 compareceu a Sra. LUANA RIBEIRO DE OLIVEIRA solicitando providências no sentido de que fosse garantido o fornecimento do medicamento RISPERIDONA 30ml, para o tratamento do controle comportamental de seu filho menor YURI DANIEL OLIVEIRA DE LIMA, em virtude de ter sido diagnosticado com o TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA INFANTIL. O
Parquet
propôs Ação Civil Pública com pedido de liminar para assegurar a medicação à criança.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 2819522)

Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou liminarmente o fornecimento mensal do fármaco pleiteado, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação.

Em razões recursais, aduz que, o direito à saúde este deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível, disciplinados Constitucionalmente através dos orçamentos públicos (art. 167, I, II, V, VIII e especialmente XI, da CFRB/88), e que diante disso, qualquer alteração no orçamento deve ser realizadas mediante lei (art. 165, I da CFRB/88).

Defendeu a multa diária fixada no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) sem qualquer limitação não possui razoabilidade, razão pela qual pleiteia sua redução, bem como alega que o prazo para o cumprimento da obrigação de 24hrs é exíguo.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, apenas e tão somente para reduzir as
astreintes
fixadas e estabelecer sua limitação. (id 2832744)

O Agravado apresentou contrarrazões pleiteando, em resumo, o desprovimento do recurso. (id 3323657)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Cristina Maria De Queiroz Colares
, exarou o parecer de (ID nº 3323657), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma

decisão que determinou liminarmente ao Estado do Pará o fornecimento mensal de fármaco à paciente diagnosticado com

transtorno do aspecto autista infantil, sob pena de multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida
,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao medicamento prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana
.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível
.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do fármaco pleiteado
, entendo
que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

Noutra ponta, a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Destarte, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
sem qualquer limitação, razão pela qual deve ser confirmada a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 1.000,00 (mil reais) com sua limitação no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais).

A proposito colaciono jurisprudência acerca da proporcionalidade do valor de
astreintes
em casos análogos. Vejamos:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTAGEM DO SUS.

RESP Nº 1.657.156/RJ – TEMA 106 STJ. DIREITO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno de verificar a legalidade da decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu pedido liminar, determinando ao Estado do Pará o fornecimento dos medicamentos ACITRETIN 10mg, ALEKTOS 20mg e AVAMYS SPRAY em favor da agravada.

2.
No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, ficou estabelecido requisitos cumulativos a serem seguidos nos casos de fornecimento de medicamento que não integrem a

listagem do sus, quais sejam: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

3
.
Quanto à incapacidade financeira, verifico que a Agravada requereu o benefício da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, pelo que se conclui que também não tem meio de arcar com os elevados custos de seu tratamento.

Consta nos autos os receituários médicos (Id. 494562 494562), que atestam a necessidade dos medicamentos postulados pela agravada.

Por último, destaca-se que apesar dos medicamentos pleiteados não integrarem a lista do SUS, possuem registro válido na ANVISA o que não impediria o seu fornecimento pelo ente Estadual.

4
.
Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) diários,

limitada ao montante máximo de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois
se mostra em conformidade com os objetivos legais.

5. N
o caso em tela, o juízo a
quo
determinou o cumprimento no prazo de 10 (dez) dias a contar da efetiva intimação. No tocante ao prazo para cumprimento, entendo que o prazo arbitrado não deve ser reformado, pois a concessão de prazo maior, dada as circunstâncias fáticas, poderá vir a tornar inócua a concessão da medida de
urgência.

6. Recurso conhecido e improvido.

(Agravo de Instrumento 0801938-06.2018.8.14.0000, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-08-2020, Publicado em 27/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA DESOBSTRUÇÃO NAZAL GRAVE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. VALOR DA ASTREINTE MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ESTABELECER LIMITE À INCIDENCIA DA MULTA COMINATÓRIA.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita com urgência de procedimento cirúrgico para desobstrução nazal grave.

4.

De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, mantém-se as astreintes em patamar diário de R$ 1.000,00 (mil reais) limitando ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

(Agravo de Instrumento 0810190-61.2019.8.14.0000, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 27-07-2020, Publicado em 04/08/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para reduzir as
astreintes
ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) com sua limitação no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020